Tribunal: TJBA
Processo: 8022623-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022623-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMIRA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”). VALIDADE. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em demanda fundada em alegada negativação indevida.

II – Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, diante da alegação de inexistência de contratação e ausência de prova da dívida.

III – Razões de decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).
4. Ônus da prova distribuído nos termos do art. 373 do CPC, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Comprovação, pela instituição financeira, da existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato com selfie (biometria facial) e faturas do cartão de crédito.
6. Legitimidade do débito e regularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
7. Inexistência de ato ilícito, afastando-se o dever de indenizar.
8. Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

IV – Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
A comprovação da existência de relação contratual válida e do débito legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.